Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701113-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do processo 0750092-86.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deixou de acolher impugnação ora apresentada. A parte agravante reitera os argumentos da impugnação apresentada e afirma que, apesar da sentença ter transitado em julgado, o momento oportuno para discutir e debater contra os valores apurados em liquidação é o da impugnação, não podendo considerá-la preclusa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A impugnação apresentada no juízo de origem encontra-se no ID 117399432 e, no primeiro parágrafo das razões recursais, dispõe que não restou comprovado o direito pleiteado, nos termos dos documentos em anexo. Em seguida, afirma que determinados valores da condenação devem ser excluídos, porque já pagos. A sentença que julgou o pedido inicial procedente, em outubro de 2021, condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 51.988,64 a título de dívida de exercícios anteriores. O Distrito Federal afirma que foi realizado o pagamento dos valores relativos à conversão de licença prêmio em pecúnia em dezembro de 2018 e que o valor da condenação deve ser reduzido em R$ 37.796,71. Ao que me parece, nesta cognição sumária, se o valor da condenação se referiu a valores já pagos, deveria ter o Ente Distrital interposto Embargos de Declaração ou Recurso Inominado para recorrer dos valores condenatórios, até porque o valor final da condenação implica, também, em honorários advocatícios. Mas o Distrito Federal não recorreu da sentença e a mesma transitou em julgado. A impugnação de cálculos apresentadas em cumprimento de sentença tem seus termos prescritos no artigo 525 do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (grifo nosso). Visto isto, percebe-se que eventual pagamento até pode ser alegado na impugnação de sentença, desde que supervenientes à mesma, o que não é o caso tratado nesta lide. Assim, me parece que o pedido de concessão de efeito suspensivo não merece provimento pela ausência de probabilidade do direito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de julho de 2022 09:50:52. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator